Tribunal: TJES
Processo: 5000676-68.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-68.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANINE GONCALVES MACHADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000676-68.2023.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): JANINE GONCALVES MACHADO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16446732) em face da sentença de ID 16446725, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 16446731, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
JANINE GONÇALVES MACHADO
.

Na origem, a parte Autora ajuizou a presente ação alegando ter sido
contratada pelo Estado sob o regime de Designação Temporária (DT) para o cargo de professor, com sucessivas renovações entre os anos de 2017 e 2023. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS.

O juízo de origem reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação (anteriores a 29/11/2018). No mérito, declarou a nulidade das contratações temporárias por violação à regra do concurso público e condenou o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado não prescrito, aplicando juros de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Irresignado, o Estado Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade das contratações com base na Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Alega inexistência de sucessividade capaz de gerar nulidade, apontando que houve um hiato temporal entre os vínculos. Requer a reforma para improcedência total.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
validade das contratações temporárias firmadas entre as partes e ao consequente direito à percepção de FGTS.

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para investidura em cargo ou emprego público. A exceção, prevista no inciso IX do mesmo artigo,
permite a contratação por tempo determinado apenas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso dos autos, verifica-se que a Recorrida foi contratada para exercer a função de professora, atividade de natureza permanente e essencial do Estado. Embora o Recorrente alegue a ausência de continuidade ininterrupta devido a hiatos entre os contratos (especificamente entre 2018 e 2022), tal fato, por si só, não valida a modalidade de contratação utilizada para o período em que houve a prestação de serviço.

A nulidade não decorre apenas da prorrogação ininterrupta por longos anos, mas sim da
utilização do instituto da contratação temporária para suprir necessidades permanentes e regulares da Administração
, em burla à exigência constitucional do concurso público. O fato de haver intervalos entre os contratos não desnatura a irregularidade da contratação precária para uma função que deveria ser ocupada por servidor efetivo, mormente quando não comprovada a situação de excepcionalidade e transitoriedade fática que justificasse a medida naquele momento específico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou a seguinte tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Portanto, correta a sentença de origem ao reconhecer a nulidade do vínculo jurídico-administrativo e o consequente direito ao depósito do FGTS.

Ressalte-se que a condenação se limita estritamente ao
período efetivamente trabalhado
e não abarcado pela prescrição, o que já considera, por lógica, os eventuais hiatos onde não houve prestação de serviço, não havendo prejuízo ao Erário ou enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto aos índices de atualização (juros e correção monetária), a sentença de piso aplicou corretamente o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, deve-se observar a correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 do STF) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, não merecendo reparo a decisão que rejeitou os embargos do Estado quanto à aplicação exclusiva da TR.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)